Tribunal: STF
Processo: PSV 21
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-09-30
Data de publicação: 2009-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie a inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio ou do arrolamento prévio de bens como requisito de admissibilidade do recurso administrativo interposto. 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 9-10), manifestaram-se tempestiva e favoravelmente à edição proposta a Confederação Nacional da Indústria (fls. 12 e 41) e a União (fls. 60-63). 
Por força do despacho de fl. 66, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 70-71 e 74, consideraram a proposição ora em exame formalmente adequada. 
2. Registro, inicialmente, que durante o julgamento plenário de questão de ordem no AI 698.626, ocorrido em 2.10.2008, lancei, na qualidade de relatora, proposta de idêntico teor da que ora se examina, tendo em vista a ratificação, naquela mesma oportunidade, do entendimento já há muito consolidado nesta Suprema Corte. Conforme explicitei naquela assentada, esta Casa, por sua ilustrada maioria, tem admitido a absorção, pelo Plenário, das competências conferidas à Comissão de Jurisprudência, principalmente no que diz respeito às matérias absolutamente pacificadas. Contudo, ante os debates que se seguiram e a constatação do baixo quórum, nenhuma deliberação acabou sendo alcançada. 
3. Verifico que a presente proposta interna está suficientemente fundamentada e devidamente instruída com a indicação dos precedentes em que este Supremo Tribunal Federal decidiu e ratificou a questão constitucional em tela. 
4. Ante o exposto, também eu manifesto-me pela formal adequação da proposta. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhe a Secretaria os presentes autos ao Senhor Presidente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, após o cumprimento das providências previstas no art. 2º da Resolução STF 388/2008. 
Publique-se. 
Brasília, 30 de setembro de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência